Tribunal: TCU
Processo: 040.664/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sávio de Souza Soares Batista (peças 112-116), contra o Acórdão 4657/2021-2a Câmara (peça 92), relatado pelo Ministro Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Sávio de Souza Soares Batista contra o Acórdão 4657/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Caixa Econômica Federal.